Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724093-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LOURIVAL DE SOUSA MOTA, ESPÓLIO DE ZELINDA GOMES MOTA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS D E S P A C H O Diante das alegações do agravado, intime-se a parte agravante para se manifestar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora